Tribunal: TJSP
Processo: 1060373-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – Decreto baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060373-88.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VIAÇÃO LEME
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente)
e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060373-88.2018.8.26.0053 -Voto no 30321 - cadh
2
Voto no 30321
Apelação/Remessa Necessária no 1060373-88.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Diretor Presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelada: Viação Leme Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato do Diretor da
CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17
para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA
Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017
na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento
ambiental
Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo
requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de
guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos
Aptidão do “mandamus” para produzir efeitos concretos Adequação da
via mandamental PRELIMINARES AFASTADAS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA CONCEDIDA Decreto baseado na Decisão da Diretoria
da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o
cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do
valor Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada
pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior
estabelecido pelo Decreto 8.468/76
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB contra a respeitável sentença
de fls. 229/232 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por VIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060373-88.2018.8.26.0053 -Voto no 30321 - cadh
3
LEME LTDA., concedeu a ordem requerida, para afastar a metodologia de cálculo
prevista no Decreto Estadual no 62.973/2017, no tocante ao licenciamento ambiental
requerido, devendo ser elaborado nos termos da legislação anterior.

Irresignada, apela a autoridade impetrada (fls.
235/269), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, porquanto a impetrante
pretende discutir Decreto do Governo do Estado de São Paulo, visando sua nulidade
por vias transversas, bem como o descabimento do remédio constitucional “contra lei
em tese”, vez que inexiste lesão a direito líquido e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade do Decreto
62.973/2017 e do valor da taxa de licenciamento ambiental de acordo com os novos
critérios estabelecidos.
Não foram apresentadas contrarrazões (cf. certidão de
fls. 274).
Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (fls.
285/293).
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra
ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o Decreto no 62.973/2017 na
elaboração do cálculo da taxa de licenciamento ambiental da atividade a ser realizada
pela empresa, resultando no valor de R$.33.690,75 (fls. 110).
Argumenta a exorbitância e abusividade do valor da
taxa, calculada de acordo com a nova metodologia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060373-88.2018.8.26.0053 -Voto no 30321 - cadh
4
I
Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade coatora a
efetiva aplicação do Decreto no 62.973/2017, editado pelo chefe do Poder Executivo
Estadual, a fim de efetuar a cobrança da taxa de renovação da licença ambiental de
acordo com os índices previstos no referido regulamento. Incumbe, portanto, ao
Diretor Presidente da CETESB a prática do ato impugnado ou dele emanou a ordem
para a sua prática, enquadrando-se, portanto, no conceito do §3o do art. 6o da Lei
12.016/2009, não havendo falar em ilegitimidade passiva ad causam.
Em segundo, afasta-se também a preliminar de
inadequação da via mandamental por se tratar de mandado de segurança “contra lei
em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o remédio constitucional foi impetrado
contra ato administrativo concreto, consistente na cobrança de taxa para renovação da
licença ambiental de acordo com os critérios abusivos do Decreto no 62.973/2017, de
competência do órgão ambiental.
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder
Executivo é requerida apenas de forma incidental, possuindo o presente mandamus
aptidão a produzir efeitos concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito
propriamente dito.
II -- A irresignação não comporta provimento.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu artigo 5°, a necessidade
de prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente,
para a instalação, construção, operação ou funcionamento de fontes de poluição
esta definida, no §1°, como “qualquer atividade, sistema, processo, operação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060373-88.2018.8.26.0053 -Voto no 30321 - cadh
5
maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta
lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes”.
O Decreto Estadual 8.468/76, que regulamentou a LE
no 997/76, dispõe que:
“Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as
obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos, dispositivos,
móveis ou imóveis, ou meios de transportes que, direta ou indiretamente,
causem ou possa causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para
efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os
veículos
automotores,
embarcações
e
assemelhados,
e
como fontes
estacionárias, todas as demais.”
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a “área
integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74, parágrafo único verbis:
“1) a área total construída, mais a área ao ar livre ocupada
para armazenamento de materiais e para operações e processamentos
industriais, quando se tratar de fontes de poluição constantes dos incisos I, II,
III, V, VI e IX do artigo 57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou
por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos,
líquidos ou gasosos.”
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação ao Título V
(Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e seguintes, a forma de
cálculo do preço para expedição das licenças. O Decreto manteve a “área integral da
fonte de poluição” como um dos fatores para o cálculo do preço para expedição de
licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal como fazia o artigo 74, parágrafo único, do
texto original, acima citado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060373-88.2018.8.26.0053 -Voto no 30321 - cadh
6
Diante da lacuna, a CETESB, órgão responsável pelo
licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a definição da redação
anterior do Decreto, até a Decisão de Diretoria no 315/2015/C, da CETESB, que deu
nova definição à “área integral” para cálculo do preço de licenciamento, assim
dispondo:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o
art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto
Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou
inferiores, excetuadas as seguintes:
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de vegetação
nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos presentes na
área total do terreno;
III. as áreas ocupadas por empreendimentos agrosilvopastoris
que não estejam diretamente ligados à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000
UFESP.”
Posteriormente, o Decreto Estadual 62.973/17 alterou
a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que passou a ser idêntica à
Decisão de Diretoria acima citada.
A nova definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela, a área
total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não, apenas, a
área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade
poluidora critério anterior adotado CETESB.
Esse aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido da impetrante - o que não se mostra
razoável, pois inclui, no cálculo, área desvinculada do empreendimento que se quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060373-88.2018.8.26.0053 -Voto no 30321 - cadh
7
licenciar.
Precedentes desta Corte já consideraram ilegal e
abusiva a aplicação da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB e estenderam
tal interpretação ao Decreto Estadual 62.973/17, que reproduz o texto de tal Decisão,
entendo cabível a concessão da segurança em tais hipóteses, já que se trata de
insurgência contra norma legal de efeitos concretos.
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEIO
AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS
PELA CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA,
DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE
FONTE DE POLUIÇÃO" INADMISSIBILIDADE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO COMPROVAÇÃO SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando-se que o Decreto Estadual no
62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no
997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB,
dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral de fonte de
poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do
preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam
demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de
poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem.
Sentença mantida.”1
“MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento ambiental. LE no
1 Apelação/Remessa Necessária no 1038229-23.2018.8.26.0053, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060373-88.2018.8.26.0053 -Voto no 30321 - cadh
8
997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. Preço. Base de cálculo. O DE no
62.973/17 limitou-se a definir o conceito de "área integral" para cálculo do preço
de licenciamento; mas ao fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do
terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda,
levando em algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do
licenciamento. A diferença assume importância nos empreendimentos situados
em área rural ou em área urbana de maior dimensão; e, ao menos numa análise
superficial, em sede liminar, foge à razoabilidade que se considere no cálculo
do preço do licenciamento área desvinculada do empreendimento que se quer
licenciar.
Liminar indeferida. Agravo provido para determinar que se
considere como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, segundo o sistema anterior.” 2
De rigor, portanto, a concessão da ordem, devendo ser
mantida a r. sentença pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, sem fixação
de honorários advocatícios em grau recursal diante do disposto no art. 25 da Lei
12.016/2009.
Ante o exposto, e pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2066204-65.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel.
Des. Torres de Carvalho, j.10.05.2018.